Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746383-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO DA CUNHA PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão ID 51216511, inadmitiu o recurso extraordinário manejado por PAULO DA CUNHA PASSOS, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Suprema Corte. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 56444802), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Decido. 6. A matéria está abrangida pelo RE no 1.338.750-RG/SC, Tema no 1.177 do ementário da Repercussão Geral, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 7. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE no 1.471.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2023, p. 19/12/2023; RE no 1.469.175/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1o/12/2023, p. 04/12/2023; RE no 1.442.257/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/11/2023, p. 16/11/2023; ARE no 1.442.005/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/06/2023, p. 07/07/2023; RE no 1.429.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2023, p. 19/06/2023; e RE no 1.433.088/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023. 8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para aguardar o julgamento do Tema no 1.177 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do RE no 1.338.750-RG/SC. Publique-se. Logo a determinação da Suprema Corte foi no sentido de aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.338.750-RG, observada a sistemática de repercussão geral. Portanto, em cumprimento à decisão do Pretório Excelso, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do Recurso paradigma no 1.338.750-RG, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 5 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal